Tribunal: TJMT
Processo: 1073503-57.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073503-57.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que proveu parcialmente seu recurso de apelação, reduzindo os honorários advocatícios contratuais de quatro por cento sobre o valor atualizado da causa para o montante fixo de cinco mil reais, arbitrado por equidade. O embargante aponta nulidade por julgamento extra petita, omissão quanto à análise dos termos de quitação e da natureza híbrida do contrato, contradição ao arbitrar honorários apesar da existência de estipulação contratual, e obscuridade quanto aos fundamentos do quantum fixado.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é nulo por ter julgado além do pedido formulado na inicial; (ii) analisar se há contradição ao arbitrar honorários reconhecendo simultaneamente a existência de contrato e a não implementação de condição suspensiva; (iii) examinar se houve omissão quanto à análise dos termos de quitação e da natureza do contrato; (iv) avaliar se há omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado; (v) verificar se há erro material na distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de vício de julgamento extra petita, pois analisou precisamente a natureza da ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada no artigo vinte e dois, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato que impossibilitou o escritório de implementar a condição de êxito contratualmente prevista.

4. Inexiste contradição ao arbitrar honorários reconhecendo a existência de contrato com condição suspensiva não implementada, pois o julgado aplicou corretamente o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que a rescisão unilateral pelo banco impediu o implemento da condição que beneficiaria o escritório contratado.

5. O acórdão analisou expressamente os termos de quitação apresentados, concluindo que possuem caráter genérico, referem-se a adiantamentos durante a tramitação processual e não abrangem a remuneração principal devida ao final da demanda, tampouco contemplam a situação específica de rescisão unilateral e antecipada do contrato.

6. A natureza do contrato foi adequadamente examinada, reconhecendo-se que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento, a principal remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito, e que o contrato não previa expressamente a remuneração em caso de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos.

7. O quantum arbitrado foi fundamentado detalhadamente com base no tempo efetivo de atuação do escritório, na complexidade moderada das diligências realizadas, no valor econômico das causas, na ausência de atos processuais de complexidade extraordinária e na proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes pelo Tribunal.

8. A distribuição do ônus sucumbencial foi corretamente analisada, considerando que o pedido de arbitramento tem natureza genérica e o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não caracterizando sucumbência parcial o fato de o valor arbitrado ser inferior ao sugerido.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se aos vícios previstos no artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita o acórdão que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no artigo vinte e dois, parágrafo segundo, do Estatuto da Advocacia, quando a rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilitou o advogado de implementar a condição de êxito contratualmente prevista. 2. Inexiste contradição em arbitrar honorários reconhecendo a existência de contrato com condição suspensiva não implementada, quando a própria conduta da parte impediu o implemento da condição. 3. Termos de quitação genéricos que não especificam processos ou valores quitados, referentes a adiantamentos durante a tramitação processual, não impedem o arbitramento judicial de honorários pela remuneração principal devida ao final da demanda. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.022, 1.026, § 3º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, § 8º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.8.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJ-MT, EDcl em AC 1046187-40.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face do acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau. A sentença, proferida em ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, havia condenado o banco ao pagamento de honorários contratuais equivalentes a 4% sobre o valor atualizado da causa objeto dos serviços advocatícios. O acórdão embargado, por sua vez, reduziu a condenação para o valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado por equidade com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade, sustentando, em síntese: (a) a nulidade do acórdão por ser extra petita, visto que a causa de pedir se fundava na frustração de honorários de êxito (sujeitos a condição suspensiva não implementada), e não em serviços intermediários; (b) a contradição do julgado ao arbitrar verba honorária apesar de reconhecer a existência de contrato com formas de remuneração e a não ocorrência do êxito; (c) a omissão na análise dos termos de quitação, que confeririam quitação plena, geral e irretratável de todas as obrigações, e sobre a natureza híbrida do contrato, que não era de risco puro; (d) a aplicação indevida do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que pressupõe a ausência de estipulação contratual, o que não é o caso; e (e) a omissão quanto a diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em casos idênticos, teriam determinado o retorno dos autos para sanar vícios semelhantes.

Em contrarrazões, a sociedade de advogados embargada pugna pela rejeição do recurso, alegando seu caráter meramente protelatório e a ocorrência de inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto pelo banco, ora embargante, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após análise detida das razões dos embargos, verifico que o embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Passo assim à análise detida de todos os vícios apontados.

Da alegação de nulidade por decisão extra petita

O embargante alega que o acórdão seria
extra petita
por ter julgado parcialmente procedente pedido e causa de pedir de cobrança como se ação de arbitramento de honorários fosse.

Não há qualquer vício a ser sanado neste ponto.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza da ação proposta, reconhecendo tratar-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito prevista contratualmente.

O pedido formulado na inicial foi precisamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução mencionadas, e o acórdão atendeu exatamente a este pedido, fixando o valor que entendeu adequado.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita.

Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

O embargante alega contradição no acórdão por reconhecer a existência de contrato, previsões de pagamentos, termo de quitação e renúncia, e a ausência de implementação da condição suspensiva, mesmo assim manter o arbitramento de honorários.

Não há contradição no acórdão.

Foi expressamente consignado que, embora o contrato vinculasse parte da remuneração ao êxito na recuperação do crédito (condição suspensiva), a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar tal condição.

O acórdão aplicou corretamente o princípio jurídico segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, considerando que, quando uma das partes, por ato próprio, impede o implemento da condição suspensiva que beneficiaria a outra parte, considera-se como implementada a condição para fins de proteção dos direitos da parte prejudicada.

Da alegada omissão quanto às provas dos autos e termos de quitação

O embargante alega que o acórdão teria ignorado os termos de quitação firmados entre as partes.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado analisou expressamente os termos de quitação apresentados, concluindo que: (i) O termo de quitação datado de 31/05/2016 refere-se a fatos geradores anteriores a 31/12/2015; (ii) Os termos datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 referem-se a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019; (iii) O termo de quitação datado de 10/03/2020 está vinculado à cláusula 6.2.2 do contrato e se refere aos adiantamentos realizados durante a tramitação dos processos, não abrangendo a remuneração principal que seria devida ao final da demanda; (iv) Este termo foi assinado antes da rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020, não contemplando a situação específica de rescisão unilateral e antecipada do contrato; (v) Os termos apresentados têm caráter genérico, não especificando quais processos ou valores estariam sendo quitados.

Portanto, o acórdão analisou adequadamente os termos de quitação, concluindo que eles não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório autor nas ações de execução mencionadas na inicial.

Da alegada contradição e obscuridade quanto aos termos contratuais sobre a forma de remuneração

O embargante alega que o acórdão teria analisado de forma superficial o contrato, não expondo quais termos contratuais levaram ao entendimento de que se trataria de contrato de êxito.

O acórdão foi claro ao analisar a natureza do contrato, reconhecendo que, embora houvesse previsão de pagamentos a título de adiantamento durante a tramitação do processo, a principal remuneração do escritório estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

Foi expressamente consignado que os valores pagos a título de adiantamento eram relativamente pequenos e seriam descontados da remuneração final, o que demonstra que não constituíam a remuneração principal pelos serviços prestados.

Além disso, o acórdão destacou que o contrato não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos, e que a cláusula 17.6 do contrato, ao prever o "perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos", revela-se potencialmente abusiva.

Da alegada omissão quanto à estipulação contratual da remuneração

O embargante alega omissão quanto à cláusula 6 contratual, que preveria que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto. O julgado analisou a natureza do contrato e suas cláusulas, reconhecendo a existência de diferentes formas de remuneração, mas concluindo que a principal remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito.

O acórdão considerou que, apesar da previsão contratual, a rescisão unilateral do contrato pelo banco impossibilitou o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito, o que justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

Da alegada omissão quanto à ausência de proveito econômico

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado reconheceu que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, mas considerou que isso ocorreu justamente porque o banco rescindiu unilateralmente o contrato, impossibilitando o escritório de continuar atuando para implementar a condição de êxito.

Quanto aos serviços efetivamente prestados, o acórdão analisou detalhadamente este aspecto ao fixar o valor dos honorários, considerando o tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução, a complexidade moderada das diligências realizadas, o valor econômico das causas e a ausência de atos processuais de complexidade extraordinária.

Da alegada contradição quanto à aplicação de dispositivo legal

O embargante alega contradição no acórdão por aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe sobre o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo, quando haveria contrato escrito entre as partes.

Não há contradição no acórdão quanto a este ponto. O julgado reconheceu a existência de contrato escrito, mas considerou que este não previa expressamente como seria a remuneração do escritório em caso de rescisão unilateral pelo banco antes da conclusão dos processos.

O acórdão aplicou corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, considerando que, na situação específica de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de concluir os serviços e alcançar o êxito que ensejaria sua principal remuneração, é cabível o arbitramento judicial de honorários.

Da alegada omissão quanto ao
quantum
arbitrado

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado.

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

O julgado fundamentou detalhadamente a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00, com base nos seguintes parâmetros objetivos: (i) O tempo efetivo de atuação do escritório nas ações de execução mencionadas; (ii) A complexidade moderada das diligências realizadas; (iii) O valor econômico das causas; (iv) A ausência de atos processuais de complexidade extraordinária; (v) A proporcionalidade com honorários arbitrados em casos semelhantes por este Tribunal.

Do alegado erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que haveria sucumbência recíproca.

Não há erro material ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

O julgado foi claro ao analisar a questão da sucumbência, concluindo que o pedido formulado na inicial foi o arbitramento de honorários advocatícios, que foi acolhido pelo acórdão.

Foi expressamente consignado que o fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente seria calculado com base nos percentuais mencionados na inicial não caracteriza sucumbência parcial, pois o pedido de arbitramento tem natureza genérica, e o valor indicado na petição inicial é meramente estimativo, não vinculando o juiz.

Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado não contém os vícios apontados pelo embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, como pretende o embargante. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 . A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
. 5 . Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no art . 1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) (g.n)

Diante do exposto,
conheço
, mas
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026